Tribunal: TJBA
Processo: 8083978-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083978-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAFIRA TRANSPORTES E ARMAZENS LIMITADA - ME e outros

Advogado(s)
:
DANILO SANTOS SILVA, DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE, ISAQUE MARCOS SANTOS VIANA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE, ISAQUE MARCOS SANTOS VIANA, DANILO SANTOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUESTÃO SOBRE SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS RECUPERACIONAIS. ANÁLISE PREMATURA. MATÉRIA A SER EXAMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DESPESAS DE REPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSOS conhecidos não PROVIDOS.

1.
A questão relativa à submissão de crédito locatício aos efeitos da recuperação judicial deve ser analisada pelo juízo de origem em fase de cumprimento de sentença, sendo prematura sua apreciação em grau recursal sob pena de supressão de instância.

2. O ressarcimento de despesas de energia elétrica exige comprovação específica do inadimplemento, mediante apresentação das faturas correspondentes ao imóvel locado, não sendo suficientes alegações genéricas.

3. As despesas de reparo do imóvel devem ser comprovadas mediante laudo técnico comparativo, sendo insuficientes orçamentos elaborados em período muito anterior à rescisão contratual.

4. A correção de aluguéis deve observar rigorosamente as cláusulas contratuais, não sendo admissível revisão unilateral sem anuência da parte contrária.

5.
RECURSOS conhecidos não PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8083978-46.2022.8.05.0001
, em que são Apelantes
SAFIRA TRANSPORTES E ARMAZÉNS LIMITADA - ME
e
OI S.A.
, e Apelados, respectivamente,
OI S.A.
e
SAFIRA TRANSPORTES E ARMAZÉNS LIMITADA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, na forma do voto da Relatora
.